Tribunal: STF
Processo: RE 74068
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-30
Data de publicação: 1972-05-30

Ementa:
PENSÃO.
APOSENTADORIA.
ART. 102, PAR. 2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1969.
SUA INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE.
A CONSTITUIÇÃO DE 1967, ALÉM DE GARANTIR, DE MODO GERAL, O DIREITO
ADQUIRIDO (ART. 150, PAR. 3), AO CONTRARIO DO QUE FIZERA A CARTA DE
1937, AINDA O RESGUARDOU ESPECIALMENTE NO TOCANTE A APOSENTADORIAS,
PROTEGENDO ATÉ EXPECTATIVAS DE DIREITO, DESDE QUE A AQUISIÇÃO DESTE
SE COMPLETASSE DENTRO DE UM ANO (DISPOSIÇÃO TRANSITORIA CONTIDA NO
ART. 177, PAR. 2).
SE A CARTA DE 1969, QUE TAMBÉM ASSEGUROU O DIREITO ADQUIRIDO (ART.
153, PAR. 3), NÃO REPRODUZIU AQUELA DISPOSIÇÃO TRANSITORIA, FOI
CERTAMENTE ATENDENDO A SUA NATUREZA MESMA, POIS, JA DECORRIDO PRAZO
SUPERIOR A UM ANO, A AQUISIÇÃO DAQUELES DIREITOS SE HAVIA CONSUMADO,
E AINDA PORQUE, SE A REPRODUZISSE, ESTARIA, DADO O SEU TEOR, NÃO
APENAS MANTENDO MAS ESTENDENDO NO TEMPO O PRECEITO.
PRESCRIÇÃO.
TRATANDO-SE DE DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, SÓ DEVIAM
MESMO SER CONSIDERADAS PRESCRITAS AS PARCELAS VENCIDAS MAIS DE CINCO
ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
NÃO OCORREU, PORTANTO, PRESCRIÇÃO, ALÉM DA QUE FOI DECRETADA PELAS
INSTANCIAS ORDINARIAS, E, ASSIM, NÃO E NECESSARIO ARGUMENTAR QUE
HOUVE RENUNCIA DELA, RENUNCIA QUE DEPENDERIA DE ATO LEGISLATIVO.